Tribunal: TJMT
Processo: 1015033-35.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1015033-35.2020.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE(S): DRa. LEIDINEIA KATIA BOSI
PACIENTE(S): AXEL FELIPE DOS SANTOS XAVIER
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de AXEL FELIPE DOS SANTOS XAVIER contra ato comissivo do Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal (Código 6111353), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas – art. 33, caput da Lei no 11.343/06 - (http://pje.tjmt.jus.br/).
A impetrante sustenta que: 1) o paciente se encontraria na mesma situação fático-jurídica da corré Ana Letícia dos Santos Xavier, cuja prisão preventiva fora substituída por medidas cautelares alternativas no HC no 1008103-98.2020.8.11.0000, a justificar “à extensão do benefício”; 2) o paciente se encontra segregado há aproximadamente 7 (sete) meses (31.12.2019), sem que tenha sido interrogado (impetração em 20.7.2020); 3) a superlotação carcerária e a pandemia de COVID-19 autorizam/recomendam a soltura do paciente.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente com medidas cautelares alternativas (ID 50741959), com documentos (ID 50741962/ID 50748464).
Relatos.
Na audiência de custódia realizada em 1o.1.2020, o Juízo da 3a Vara Criminal de Cuiabá, em plantão judicial, converteu o flagrante em prisão preventiva mediante a seguinte fundamentação:
“[...] É evidente que a conversão da prisão em flagrante em preventiva é medida que se impõe e, não tão somente pela gravidade do delito, cujo se trata de um verdadeiro câncer na sociedade, mas não há como negar a periculosidade desses elementos, quando traficam em sua própria residência, sua entidade familiar, e como não bastasse, necessária a prisão se faz, evidentemente para a garantia da ordem Pública, em face de seus antecedentes criminais, qual no caso, inclusive do Axel Felipe dos Santos Xavier, já possui 02 condenações, inclusive a última, foi ensejadora de um mandado de prisão e, assim o foi, porque não fora localizado, o que temos aí uma outra causa para a conversão da prisão preventiva do Sr. Axel, que é justamente para a garantia da aplicação da lei penal, visto que, se na ação penal perante a 6a Vara Criminal não foi localizado, quem garantirá que ele será localizado.
De mais a mais, apenas para finalizar, não me convence que as pessoas que residem sob o mesmo teto, que ambos intitulariam como usuários, não tenha conhecimento dessa droga. Ora, convenhamos, não convence nem o mais primário de um acadêmico de direito.
POR TAIS CONSIDERAÕES, tenho que em converter a prisão em flagrante da Srta. Ana Leticia dos Santos Xavier e Axel Felipe dos Santos Xavier em PRISÃO PREVENTIVA.
Por conseguinte, DETERMINO que se EXPEÇA O NECESSÁRIO MANDADO DE PRISÃO EM DESFAVOR DOS CUSTODIADOS, BEM COMO QUE COMUNIQUE O I. JUIZO DA 6a VARA CRIMINAL ACERCA DA CAPTURA DO CONDUZIDO AXEL FELIPE DOS SANTOS XAVIER, além do que determino a continuidade das investigações a fim de que se identifique a pessoa de “Batista”. [...].” (Wladymir Perri, juiz de Direito – Sistema Primus - Código 609442/Comarca de Cuiabá).
Pois bem.
O paciente registra condenações definitivas por tráfico de drogas e roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo – art. 33 da Lei 11.343/2006 e art. 157, §2o I e II do CP -, totalizadas em 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses (executivo de pena no 0005102-06.2014 – SEEU), ao passo que a corré Ana Letícia dos Santos Xavier é primária (HC no 1008103-98.2020.8.11.0000).
Nesse quadro jurídico, o paciente [multirreincidente] não se encontra na mesma situação fático-processual da corré, razão pela qual inexiste justificativa para a extensão dos efeitos da liberdade processual concedida (TJMT, HC N.U 1013629-80.2019.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal – 25.10.2019).
Em sua vez, o constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo caracteriza-se na hipótese de dilação processual não justificável, cuja análise deve ser reservada ao colegiado, após a audição do juiz da causa e intervenção do órgão do Ministério Público, na função de custos legis (STJ, AgRg no HC no 177.309/RJ - Relatora: Min.a Laurita Vaz - 21.10.2010; TJMT, HC no 1018624-39.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 6.10.2019).
No tocante à pandemia de COVID-19, o paciente não se encontra no grupo de risco para justificar acolhimento (STJ, PET no AREsp 1523469 - Relatora: Min.a Laurita Vaz - 31.3.2020).
Com efeito, a Recomendação n. 62/2020 do CNJ não é lei e nem cria direitos ou obrigações. Ao contrário, trata-se de uma orientação que conclama os juízes e os Tribunais a adotarem medidas preventivas à propagação do Covid-19, no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, à vista do contexto local do contágio (STJ, HC 575.322/SP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 29.4.2020).
Logo, afigura-se impertinente a soltura do paciente com base na Recomendação 62 do CNJ.
Enfim, ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas (CPP, art. 282, §6o), não se verifica, em análise perfunctória, que seriam suficientes/adequadas para preservar a ordem pública diante da reiteração específica do paciente (STJ, RHC 122.175/SP – Rel. Ministra: Laurita Vaz – 17.2.2020; TJMT, Enunciado Criminal 6).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Por efeito, COMUNIQUE-SE o Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de julho de 2020.
Des. MARCOS MACHADO